Tribunal: STF
Processo: RE 187321
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-02-25
Data de publicação: 1997-02-25

Ementa:
EMENTA: IMPORTAÇÃO DE AUTOMÓVEIS USADOS. PROIBIÇÃO DITADA

PELA PORTARIA Nº 08, DE 13.05.91, DO MINISTÉRIO DA FAZENDA. ALEGADA

AFRONTA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA LEGALIDADE.

Entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido da

legalidade da Portaria que editou lista dos bens de consumo

passíveis de importação e, ao mesmo tempo, proibiu a importação de

bens de consumo usados (RE 203.954-3).

Recurso extraordinário não conhecido.